Tribunal: TJDFT
Processo: 0008486-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO PROVIDO.
1. Na análise da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga são indissociáveis, devendo ser analisadas em conjunto.
2. No caso, ainda que a natureza de um dos entorpecentes apreendidos seja especialmente nociva, como a do crack, se a quantidade da substância é ínfima não se justifica o aumento de pena.
3. Recurso conhecido e provido.